Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746479-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE OLIVEIRA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ DE OLIVEIRA MAGALHÃES contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato no 0753012-39.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, movida em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: De acordo com a tese do autor, o contrato celebrado entre as partes contém as seguintes ilegalidades: i) cobrança de taxa de juros acima do que foi informado; ii) cobrança de tarifas de cadastro e de registro; e iii) taxa de juros superior à média do mercado. Por essas razões, requereu a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a condenação do réu à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Ainda, requereu a concessão de tutela provisória para depositar as quantias incontroversas e ser mantido na posse do veículo alienado fiduciariamente como garantia do contrato. No id 253365139 o autor informou o depósito das “parcelas atrasadas”. Não há plausibilidade na tese do autor. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n° 985, definiu, dentre outras teses, a seguinte: “(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Por isso, “a jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro” (AgInt no AREsp n. 1.772.547/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021). Além disso, o relator do agravo de instrumento também não vislumbrou verossimilhança e registrou o seguinte: “Com efeito, da análise superficial dos autos, não verifico a verossimilhança nas alegações, considerando que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe a suspensão da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira ora agravada, uma vez que a legislação determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, efetuar o pagamento integral da dívida (art. 3, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969). Assim, a discussão das cláusulas contratuais em ação revisional não resulta na paralisação da ação de busca e apreensão, principalmente porque a alegada maquiagem na aplicação dos juros contratuais não se revela configurada de plano, necessitando, a princípio, de perícia judicial. Destarte, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento isolado de ação revisional não exclui a configuração da mora, mesmo quando houver reconhecimento de abusividade relativa aos encargos incidentes sobre o período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). Portanto, uma vez comprovada a mora do devedor na ação de busca e apreensão já proposta, o prosseguimento regular da referida ação ocorre conforme as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n° 911/69.” (id 253354399, p. 4, grifou-se). Acrescente-se que a tabela do id 252171972 mostra que a taxa de juros cobrada pelo réu é inferior às de outros grandes Bancos que operam no mercado (VOTORANTIM, SANTANDER, ITAÚ UNIBANCO etc). Por outro lado, conforme esclarecido na petição inicial, o réu promoveu uma ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, cujo processo tramita perante este Juízo (0737159- 87.2025.8.07.0001), de forma que a manutenção na posse do bem dependeria da purgação da mora, conforme previsto no art. 3, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, ou seja, mediante depósito da “integralidade da dívida pendente”. Ocorre que o autor efetuou o depósito das nove parcelas atrasadas pelo valor originário, sem atualização monetária, juros e demais encargos moratórios previstos no contrato, sendo evidente a insuficiência para purgação da mora. Ressalte-se que a jurisprudência não admite a aplicação da teoria do adimplemento substancial em casos como este. A propósito: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei no 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Por essas razões, indefiro o pedido de tutela provisória. Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, tendo em vista que as atividades do CEJUSC estão suspensas temporariamente. Cite-se o réu para apresentação de contestação em 15 dias. Nas suas razões recursais (ID 77624462), sustenta que ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do agravado, distribuída por dependência à ação de busca e apreensão, tendo como objeto não apenas a discussão de taxas de juros, mas a existência de valores errados e dados maquiados no instrumento contratual, que viciariam a própria formação do débito. Alega que, ao pleitear a tutela de urgência para se manter na posse do veículo e obstar a negativação de seu nome, o juízo de origem condicionou a análise do pedido ao depósito das parcelas vencidas, sem especificar qual valor deveria ser depositado — se o incontroverso, o valor contratual ou o valor cobrado na ação de busca e apreensão. Diante da dúvida, afirma ter depositado o valor integral das parcelas previstas no contrato, mesmo ciente da abusividade, com o objetivo de garantir o juízo e demonstrar boa-fé. Sustenta que, mesmo após o depósito, o juízo indeferiu a tutela de urgência em decisão genérica, sem analisar as peculiaridades do caso concreto, o que motivou a interposição do presente recurso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para determinar a manutenção da posse do veículo, a retirada de restrições de circulação e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ou, caso já inscrito, que seja determinada a exclusão. No mérito, pede a reforma da r. decisão para conceder a tutela de urgência. Preparo comprovado (ID 77624997). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Trata-se, portanto, de medida de caráter excepcional, que exige a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso em exame, o agravante ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo sustentando a existência de cláusulas abusivas, com destaque para a cobrança de tarifas de cadastro e registro, bem como juros supostamente superiores à média de mercado. Postulou, em sede de tutela provisória, autorização para depositar as parcelas incontroversas e permanecer na posse do veículo alienado fiduciariamente, objeto de ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira agravada. A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não restou demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações, tendo em vista o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 985, segundo o qual é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas de registro do contrato, ressalvadas apenas as hipóteses de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva. Ademais, assentou que o ajuizamento de ação revisional não suspende o curso da ação de busca e apreensão, conforme orientação do próprio STJ, que no Tema Repetitivo no 29 firmou a tese de que a mora do devedor não é elidida pelo simples ajuizamento de ação revisional, mesmo diante do reconhecimento posterior de eventual abusividade contratual. Assim, o ajuizamento de ação revisional não constitui causa de suspensão da ação de busca e apreensão nem impede a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário, enquanto não purgada a mora na forma do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Ilustrativamente: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE REVISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a propositura de ação revisional para discutir a abusividade das cláusulas contratuais não descaracteriza a mora do devedor, não ocasionando a suspensão da ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.648.900/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.) Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS C/C MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO C/C EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PRETÉRITA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ). 2. O colendo STJ firmou orientação no sentido de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2016490, 0717285-22.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME EM BANCOS DE DADOS. SÚMULA 380 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pretensão do agravante, na origem, volta-se para a discussão/revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a instituição financeira agravada. 2. Tal discussão, projetada para elementos contratuais como capitalização de juros, tarifas bancárias, etc, conforme se verifica sobretudo do parecer contábil de ID 63169751, indica a necessidade de se aguardar o desenrolar do processo naquela instância, notadamente para viabilizar o contraditório, a ampla defesa, eventual dilação probatória, enfim, tudo a indicar ser inviável acolher a pretensão recursal. 3. Referida pretensão recursal, nos limites do agravo de instrumento, volta-se para o impedimento da inscrição do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito e manutenção da posse do veículo financiado pela instituição financeira enquanto tramita a demanda revisional. Porém, por ora, há de ser aplicada ao caso a Súmula 380 do STJ, cuja redação prevê o seguinte: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 4. Nesse contexto, a manutenção da cobrança das prestações mensais pelo banco decorre do exercício regular do seu direito, à vista da obrigação assumida pelo agravante, presente que o capital foi disponibilizado para aquisição do automóvel, fato incontroverso nos autos. 5. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 1935834, 0735209-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) Ressalte-se, ainda, que, no regime do Decreto-Lei no 911/1969, a purgação da mora somente se efetiva com o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o depósito das parcelas vencidas pelo valor original, sem correção monetária e encargos contratuais. Nesse contexto, o depósito parcial realizado pelo agravante não tem o condão de afastar a mora ou de autorizar a manutenção da posse do veículo, como uma via transversa de suspender a ação de busca e apreensão. Ademais, a aplicação da teoria do adimplemento substancial mostra-se incompatível com os contratos garantidos por alienação fiduciária, uma vez que somente o adimplemento integral do débito permite a restituição do bem móvel (REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) Dessa forma, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris, pois a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Tampouco se comprova o periculum in mora, uma vez que não há demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação que justifique a medida excepcional. Nesse cenário, ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 995, parágrafo único, e 300 do Código de Processo Civil, não há fundamento para o deferimento da tutela provisória recursal, devendo prevalecer a decisão de primeiro grau até o julgamento de mérito deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator